Tribunal: TJBA
Processo: 0557355-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557355-34.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERA CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS MARITIMOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE HORMINO BRASIL CURVELLO FILHO, ALBERT SALES ANDRADE, LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA

APELADO: ERIC UZEDA DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES, JOSE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE MARÍTIMO. ACIDENTE DE PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa de transporte marítimo contra Acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a condenação por danos morais (R$ 30.000,00) e estéticos (R$ 8.000,00) em favor do consumidor, em decorrência de acidente em embarcação que resultou na amputação parcial do dedo indicador, à época, do menor de idade.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a existência de omissão no Acórdão, notadamente (i) sobre o afastamento da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) sobre o atendimento do critério legal da extensão do dano na fixação do
quantum
indenizatório, conforme art. 944 do Código Civil.

III. Razões de decidir 3. O Acórdão, ao confirmar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços de transporte e ao rechaçar a tese de culpa exclusiva da vítima menor, com base na falha do dever de vigilância e segurança da transportadora, enfrentou materialmente a questão jurídica suscitada no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a citação expressa do dispositivo para que se considere o tema devidamente analisado. 4. A manutenção dos valores indenizatórios por danos morais e estéticos está alinhada com o critério de proporcionalidade à extensão do dano (art. 944 do Código Civil), que, no caso da amputação parcial de dedo, configura lesão física e moral permanente, que não é mitigada pela capacidade funcional residual da vítima, afastando-se a alegação de omissão no ponto.

IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão em Acórdão que, ao analisar e afastar a culpa exclusiva da vítima em relação de consumo, em face do dever de segurança do fornecedor, demonstra o enfrentamento material da excludente prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A manutenção do
quantum
indenizatório, que se mostra proporcional e razoável à gravidade e permanência da lesão, demonstra a observância do critério da extensão do dano, conforme o art. 944 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º, II; Código Civil, art. 944.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
0557355-34.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante
VERA CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS MARITIMOS LTDA
e como embargado
ERIC UZEDA DOS SANTOS BARBOSA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora